Tribunal: TJES
Processo: 0022722-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022722-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Destaca-se que foram apreendidas em poder do apelante quantidade considerável de substância entorpecente (53 buchas de maconha), além de R$ 70,00 (setenta reais), em lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

2.

A prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias, demonstram a comercialização da droga. Embora o apelante afirme que as drogas eram para uso pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação ecônomica habitual, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

3.

Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0022722-93.2019.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES JUNIOR

em face da Sentença de fls.
146/147
proferida pelo M.Mª. Juiza de Direito da 4
º
Vara Criminal de
Vitória
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c’ do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito.

Recurso interposto as fls. 174 e razões recursais apresentadas as fls. 174/178, pretendendo-se, em síntese: a desclassificação da conduta do art. 33 da Lei n 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei.

Contrarrazões apresentadas as fls. 180/182 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5659833).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 22 horas, no interior da residência situada na Rua da Ferradura, nº 75, bairro São Pedro, município de Vitória/ES, Francisco Carlos Rodrigues Júnior, mantinha em depósito, sob sua guarda livre e consciente, 53 (cinquenta e três) buchas de maconha, destinadas ao consumo de terceiros, sem típica atividade de tráfico de drogas.

Policias Militares em patrulhamento preventivo foram abordados por populares, os quais noticiaram que no referido endereço, no ponto conhecido como “Formigão”, vários indivíduos estavam reunidos praticando o tráfico ostensivo de drogas ilícitas.

De posse das informações recebidas, os Policiais dirigiram-se até o local, ocasião em que um indivíduo empreendeu fuga ao avistar a guarnição, escondendo-se no interior da residência, sendo alcançado e detido pelos militares, que o identificaram como sendo o ora Apelante.

Ato contínuo, os policiais revistaram o imóvel e apreenderam em cima do fogão, 01 (uma) carga de maconha, contendo 23 (vinte e três) buchas, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reis) – que estava em cima da geladeira.

Ainda durante as buscas, apreenderam no interior de um buraco na parede, situado atrás do fogão, outras 30 (trinta) buchas da mesma substância.

A d. Defesa pugna pela desclassificação da conduta do art. 33 da Lei n 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Gustavo Malini Barcellos em sede policial (fls. 07/08) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Leonardo Rodrigues em sede policial (fls. 09/10) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 13), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 14), pelo Boletim Unificado nº 40101147 (fls. 20/22). Vejamos:

“
(...) Que fizeram a incursão por causa das informações dos populares e quando viu o acusado, ele saiu correndo para dentro de casa e a polícia foi atrás e entrou na residência do réu, local em que foram encontradas as drogas (...)” (Depoimento do Policial Militar Gustavo Malini Barcellos em juízo)

“
Que receberam denúncias sobre tráfico de drogas na região e ao chegarem ao local, o acusado demonstrou inquietação, empreendeu fuga em direção a uma residência e a polícia para lá se dirigiu, local em que o militar encontrou as drogas; Que havia maconha em um buraco, atrás do fogão, e também em cima desse fogão, além de dinheiro típico de ser proveniente do tráfico de drogas; Que foi a primeira abordagem que fez ao réu e que não o conhecia anteriormente (...)” (Depoimento do Policial Militar Leonardo Rodrigues em juízo)

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o apelante afirma que as drogas em destinadas ao uso pessoal.

É importante ressaltar a validade das assertivas dos policiais no caso vertente, nas quais não se observam quaisquer ressalvas, pois além de terem sido coletadas sob o manto do contraditório e mediante compromisso legal, apresentam-se em perfeita consonância com as demais provas colhidas no decurso de ambas as fases da persecução penal, no tocante à descrição dos fatos.

Como é cediço, os depoimentos de policiais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude simplesmente de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de suas declarações,
“...mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. (...)”
(STJ, HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, Dje 24/05/2010).

Assim, também é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
(...) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência . (...) (STF, 1ª Turma, Relator min. Celso de Mello, Habeas Corpus 73518/SP, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Outrossim, destaca-se que foram apreendidas em poder do apelante quantidade considerável de substância entorpecente (53 buchas de maconha), além de R$ 70,00 (setenta reais), em lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias, demonstram a comercialização da droga. Embora o apelante afirma que as drogas eram para uso pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

“
(...) É descabido o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio - artigo 28 da Lei n. 11.343/06 -, se ficou demonstrado nos autos, por meio das circunstâncias em que se deu a abordagem do apelante, que as substâncias entorpecentes com ele apreendidas destinavam-se à traficância. Além do mais, ainda que se admitisse ser ele consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, quando comprovados, deve prevalecer a conduta de maior gravidade.” (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 295129-88.2010.8.09.0093, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/04/2015, DJe 1776 de 04/05/2015).

Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________